Tribunal: TCU
Processo: 014.551/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6411/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pela 4a Região Militar do Exército, em desfavor de Mirtes de Oliveira Martins, em razão de dano ao erário referente às parcelas que lhes foram pagas, a título de pensão especial, cumulativamente com proventos de pensão militar, concedida em caráter provisório e em cumprimento à decisão liminar concedida pela Justiça Federal. Considerando o falecimento da responsável em 8/1/2019; Considerando que entre os fatos que ensejaram a instauração desta tomada de contas especial e a citação dos sucessores responsáveis haverá o transcurso de mais de quinze anos, circunstância que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, V, "a", 169, VI, e 212 do RITCU, ACORDAM em determinar o arquivamento do seguinte processo por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, e em encaminhar cópias desta deliberação e da instrução que a fundamenta aos eventuais sucessores da responsável e ao Comando do Exército, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.551/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Mirtes de Oliveira Martins (XXX.890.606-XX). 1.2. Órgão: 4a Região Militar/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.